Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-37.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012040-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 014.959.371-60 (RECORRENTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1012040-37.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Recorrido: ALEXSANDRO ALVES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PRODUTO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança em duplicidade relativa a compra de produto, assim como pelo não atendimento do pedido de restituição feito no Procon.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por CLARO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALQUIRIA LAURA MAGALHÃES DO CARMO em ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando a recorrente à restituição simples de R$ 109,91, pagos em duplicidade, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente requereu a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela recorrente, consubstanciada na cobrança em duplicidade e ausência de solução administrativa do problema; (ii) avaliar a adequação da indenização fixada por danos morais à luz da razoabilidade, proporcionalidade e da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento em duplicidade foi incontroverso, comprovado por faturas quitadas nos valores de R$ 109,91 e R$ 256,44, esta última já englobando a cobrança anterior.

4. A recorrida tentou resolver a questão administrativamente, apresentando protocolos e e-mail à fornecedora, sem resposta efetiva, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A ausência de prova pela recorrente acerca da restituição do valor indevido ou inexistência de falha transfere a ela o ônus da sucumbência, conforme o art. 373, II, do CPC.

6. A conduta da recorrente ultrapassa mero aborrecimento, impondo à consumidora indevido desgaste para solucionar problema gerado pela fornecedora, o que configura dano moral à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável, observando os princípios da reparação integral, razoabilidade e função pedagógica da indenização, não ensejando enriquecimento sem causa.

8. Ausência de elementos que justifiquem a redução do quantum indenizatório, sendo mantida a sentença em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança em duplicidade não solucionada pela fornecedora caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar. 2. A tentativa frustrada de resolução administrativa e o tempo despendido pelo consumidor caracterizam dano moral, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado ao caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, arts. 373, II, e 487, I. (N.U 1031172-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025).

4
. Com relação ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo cobrança indevida, a restituição é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

8. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025